Tribunal: STF
Processo: AI 153148
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.   ALEGADA
OFENSA  AOS INCS. XXXV, LIV E LV; E, AINDA, AO INC. XXXVI DO ART. 5.;
E AO INC. III DO ART. 8., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ausência  de demonstração  da alegada  ofensa aos primeiros
dispositivos invocados.
Questão  da substituição  processual resolvida pelo acórdão
com  base em  interpretação do  próprio texto  constitucional, a qual
acabou por ser consagrada pelo legislador ordinário.
Questão da coisa julgada afastada com base em interpretação
do  instrumento normativo  (dissidio coletivo),  cujo reexame não tem
cabimento em recurso extraordinário.
Agravo regimental improvido.